Tribunal: STF
Processo: RE 273570
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
PENSÃO - CONFLITO DE NORMAS NO TEMPO - REGÊNCIA. A regência da
pensão faz-se considerada a legislação em vigor na data do
falecimento do servidor, descabendo emprestar a texto de lei ou da
Constituição eficácia retroativa, no que prevista a percepção pela
totalidade dos vencimentos